Tribunal: TJES
Processo: 0016187-17.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016187-17.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO FELICIANO FELIZARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016187-17.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO FELICIANO FELIZARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. PROVAS CONSISTENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

9 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016187-17.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO FELICIANO FELIZARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, na madrugada do dia 08 de outubro de 2020, o apelante Rodrigo Feliciano Felizardo transportou, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, calibre. 40, modelo PT840, número de série SHP33760 e trinta munições marca CBC, calibre. 40 (auto de apreensão fls. 13/14), até à residência localizada no Beco Manoel Teixeira Comes, n° 19, bairro Itararé, Vitória/ES.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inicialmente, a defesa sustenta ausência de provas capazes de fundamentar a condenação do apelante, entretanto, verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas pelo auto de apreensão de fl. 15, boletim unificado fl. 34v/35 e laudo de exame de arma de fogo e material nº 10.668/2020, de fls. 61/64,
somados aos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal.

Infere-se que o recorrente,

em juízo, apresentou versão diferente, porém, acabou por confessar que fez o transporte da arma de fogo até a residência da Sra. Raquel, determinando que ela guardasse o objeto, que seria resgatado por terceira pessoa, o que foi confirmado pela referida testemunha.

Os policiais civis afirmaram que receberam uma denúncia anônima de que o réu havia guardado uma arma de fogo na residência de Raquel, razão pela qual se dirigiram até a referida residência. Ao chegarem ao local, Raquel franqueou a entrada dos policiais que encontraram e apreenderam o armamento.

O Delegado de Polícia Civil,
o Dr. Marcelo Alencar da Cunha Cavalcanti,
ao ser ouvido em audiência, foi firme e convergente em seu depoimento ao afirmar que estava numa operação no Morro Engenharia, quando ocorreu um homicídio, sendo que a vítima fatal foi a pessoa de
Jorge Henrique, que é primo do apelante, sendo que ambos compartilhavam o armamento.

Portanto, após os fatos, o réu teria pegado a arma de fogo e levado até a casa de Raquel.

Ressalto que ao ser ouvida tanto na esfera administrativa quanto em juízo, Raquel confirmou que havia guardado o armamento em sua residência, atendendo a um pedido do recorrente Rodrigo, sendo que este lhe afirmou que depois uma pessoa buscaria.

Nesse contexto, em que pesem os argumentos da defesa, as demais provas dos autos dão segurança ao Juízo, de forma sólida, uma vez que em consonância umas com as outras.

Por oportuno, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

De fato, os policiais civis ouvidos durante a instrução processual foram claros quanto à apreensão do armamento na casa de Raquel, porém pertencente ao réu.

Por esses motivos, não há qualquer dúvida quanto ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição.

Firme em tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

9 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.